Tribunal: STF
Processo: RE 87615
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-12-05
Data de publicação: 1977-12-05

Ementa:
PROTESTO DE TÍTULO RESGATADO. CANCELAMENTO. INTERPRETAÇÃO DA LEI
N. 6.268/75. A DECISÃO DO TRIBUNAL DE ALÇADA NÃO VIOLOU A
CONSTITUIÇÃO, MAS APENAS INTERPRETOU ESTE DIPLOMA LEGAL.
VALOR DA CAUSA INFERIOR A ALÇADA REGIMENTAL.
RECURSO NÃO CONHECIDO.